Tribunal: TJDFT
Processo: 0704946-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704946-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JESSICA MARIA DA SILVA CAMPOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança impetrado, inicialmente, perante a il. 4a Vara da Fazenda Pública do DF, no que sobreveio decisão declinando da competência em favor deste órgão fracionário, distribuído à minha relatoria (ID 55727720). Trata-se de mandado de segurança impetrado por JESSICA MARIA DA SILVA CAMPOS contra ato imputado ao Excelentíssimo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, e o DIRETOR GERAL DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, postulando, em sede de tutela de urgência, a convocação para entrega dos documentos necessários a habilitação como professora temporária (Edital n.o 53/2023). Aduz que, após submeter-se às provas no dia 26 de novembro de 2023, a impetrante logrou aprovação na 17a colocação, conforme Edital n.o 01, de 02 de janeiro de 2024 (Doc. 04). Resultado homologado. Diz que “a partir da data de homologação do resultado final, o qual esteve e ainda está acessível tanto na página do IADES como também no Diário Oficial do Distrito Federal, a impetrante buscou informações, no Edital de abertura do concurso, acerca do processo de notificação em caso de convocação.” Afirma ter mantido atualizado o endereço junto a banca examinadora, mas nenhuma notificação recebeu quanto a convocação para apresentar documentos. Assevera ainda que “Além disso, a impetrante manteve o acompanhamento, conforme o item 25.2 do edital, no portal IADES e no Diário Oficial acerca da futura convocação. Porém, nada foi publicado nesses instrumentos de divulgação.” Aduz que “No dia 21 de janeiro de 2024, em busca de notícias acerca do processo seletivo, mais especificamente na página da Secretaria da Educação do DF, a impetrante observou duas publicações divulgando convocação para exercer o cargo de professor letras língua portuguesa em São Sebastião, convocação essa na qual a impetrante estava incluída (Docs. 05, 05.1 e 08). Diante dessa informação, imediatamente, a impetrante manteve contato, por telefone, com a Secretaria de Educação do DF. No entanto, foi informada de que já havia perdido o prazo para a entrega de documentos e perdido todo o processo realizado desde a viagem de São Gonçalo do Amarante a Brasília até a convocação.” Considera ilegal o ato, porquanto “A convocação para entrega dos documentos não foi publicada no site da Banca Organizadora do certame, nem no Diário Oficial e não se manteve contato com a impetrante por nenhum meio (seja telefone, e-mail ou outro).” Pugna pela liminar, para que seja convocada a apresentar documentos necessários, a fim de, caso obtido êxito nessa etapa, ser admitida nos quadros de professor substituto do Distrito Federal. Pleiteia também a gratuidade de justiça. No mérito, requer “A Concessão da segurança para que, confirmando a liminar concedida, seja determinado imediatamente aos impetrados que proceda à nova convocação da parte Impetrante para entrega dos documentos necessários (e devidamente comunicada a respeito disso), a fim de, caso obtido êxito nessa etapa, seja admitida nos quadros de professor substituto do Distrito Federal para a vaga à qual concorreu no certame;” É o relatório do necessário para a análise do pedido liminar. Decido. Do pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal - CF, "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Trata-se de uma garantia constitucional que viabiliza o direito fundamental de acesso à justiça. Trata-se de pleito em que a impetrante busca uma colocação no mercado de trabalho, o que se revela condizente com a renda informada de apenas R$ 1.500,00 (ID 55727458), de modo que, hipossuficiente, faz jus a gratuidade de justiça pleiteada. Isso posto, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Da liminar. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. Com efeito, a concessão da medida liminar em sede de Mandado de Segurança depende da presença de indícios dos requisitos exigidos pelo sistema processual vigente, é dizer, verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) e perigo da demora (periculum in mora). Nesta prelibação sumária serão analisados apenas os requisitos da liminar pleiteada. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Em análise dos elementos disponíveis nos autos, verifica-se que a impetrante participa da seleção para o quadro de professor temporário do Distrito Federal. Como sabido, o edital de processo seletivo se consubstancia em ato normativo que disciplina o certame, cujas regras vinculam a própria Administração e os candidatos inscritos. A insurgência da impetrante é quanto a suposta ausência de publicação da convocação para entrega dos documentos, e de não ter sido comunicada disso por qualquer meio. Sobre o tema, dispõe o Edital no 53, de 21 de setembro de 2023 (ID 55727712): “(...) 25.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este Processo Seletivo Simplificado publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e (ou) divulgados na página de acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br (...) 25.7 O candidato deverá manter atualizados seus dados pessoais perante o IADES enquanto estiver participando do Processo Seletivo Simplificado, qualquer alteração deverá ser realizada por meio de requerimento a ser enviado à CAC-IADES (e-mail: cac@iades.com.br” De outro lado, conquanto a impetrante alegue não ter sido informada da convocação, por qualquer meio, ela própria acostou aos autos os documentos de IDs 55727714 e 55727715, que consistem no cronograma com data, hora, local e listagem de documentos a serem apresentados pessoalmente para a banca, o que, em tese, implicaria dizer que teve conhecimento de quando e onde deveria apresentar-se. Por outro lado, a considerar que a pretensão da impetrante importa provar fato negativo, ou seja, a ausência de publicidade do ato convocatório pelos impetrados, reputo necessário, antes de analisar o pleito liminar, que pretende impor nova convocação para apresentar documentos de habilitação, colher informações dos impetrados, em específico, em relação ao meio de divulgação aos candidatos do cronograma de convocação supra citado, e a sua adequação aos termos do edital. De toda sorte, considerando o resultado final do Processo Seletivo Simplificado destinado a selecionar candidatos a professor substituto temporário para integrar o Banco de Reservas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, em que a impetrante restou aprovada (ID 55727713), para assegurar o resultado útil do processo, assim como evitar danos, inclusive, a terceiros e a própria Administração, entendo prudente, desde logo, determinar a reserva de vaga à impetrante (na sua classificação), até ulterior decisão. Por fim, adverte-se a impetrante de que, a presente decisão tem natureza precária, não importando, neste momento, a concessão da segurança pleiteada, a qual será objeto de posterior análise, como dito, à vista das informações. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar a reserva de vaga a impetrante (considerada a sua classificação), até ulterior decisão. CONCEDO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Intime-se, por Oficial de Justiça, com urgência. Notifiquem-se as autoridades impetradas para prestarem as informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência a d. Procuradoria do Distrito Federal, com cópia da inicial, para eventual ingresso do Distrito Federal no feito, caso queira. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Concluídas todas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator